Tribunal: TJBA
Processo: 8054128-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054128-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCOS ROBERTO SILVA PINHO Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA LOGO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EVENTUAL CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, logo após a distribuição do feito, reconheceu a ilegitimidade passiva do Ente Público demandado (Estado da Bahia), indeferindo a petição inicial. 2. Neste quadrante, urge consignar que o Juízo não oportunizou a intimação prévia do autor, ora apelante, para, eventualmente, emendar a inicial e corrigir o polo passivo, ofendendo o dever de cooperação entre os sujeitos processuais e os artigos 9º e 10 do CPC. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste egrégio Sodalício. 3. Apelação provida, determinado o retorno dos autos à origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054128-10.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS ROBERTO SILVA PINHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024 .